Tribunal: STF
Processo: Rcl 67840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios Ltda., contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010272-91.2020.5.03.0083, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e nos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente).  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Augusto Martins Pereira, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. Destaca que o beneficiário é representante comercial inscrito no Core/MG, tendo contrato de prestação de serviços de representação comercial assinado entre as partes reconhecido em cartório.



    3. Relata que o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo empregatício, a despeito das provas e das decisões do STF. Noticia que a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Informa acerca da interposição de recurso de revista, cuja admissibilidade foi rejeitada, ensejando a interposição de agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista.



    4. Alega que, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, esta Suprema Corte tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT. Cita precedentes deste STF.



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, até a decisão final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.



    6. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra fosse proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 42).



    7. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 48).



    8. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    11. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 12/06/2024 (e-doc. 42) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0010272-91.2020.5.03.0083 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator